Tribunal: TJMT
Processo: 0014460-81.2003.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-29
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0014460-81.2003.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM 0014460-81.2003.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: SERGIO ADIB HAGE
APELADO: MUNICíPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SÉRGIO ADIB HAGE contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que homologou a desistência do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, declarando extinta a execução fiscal, com fulcro no artigo 775 e 485, VIII, ambos do CPC, e ainda, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (mil reais), com base nos artigos nos 776 e 85, § 8o, ambos do CPC.
O Apelante relata, em síntese, que discordou do lançamento, e interpôs Exceção de Pré-Executividade alegando a prescrição do crédito tributário inscritos nas CDA’s no 17972/2002, 17973/2003, 17974/2004.
Aduz que em resposta à exceção apresentada, a autoridade fazendária reconheceu a prescrição dos créditos tributários, cancelou as CDA’s e concordou pela extinção do feito.
Assim, sustenta a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor irrisório ou inestimável proveito econômico, eis que o caso dos autos não se enquadra nas hipóteses prevista no artigo 85, §8o do CPC.
Realça que o valor atualizado da causa supera a R$ 1.630.839,29 (um milhão, seiscentos e trinta mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos), tendo o Juízo singular fixado o valor dos honorários em R$1.000,00 (mil reais), sem a devida fundamentação.
Com base nesses argumentos, requer o provimento do presente recurso para majoração dos honorários arbitrados, aplicando o previsto no art. 85, §3, II do CPC.
A parte apelada foi devidamente intimada e não apresentou contrarrazões (id. 92862463).
Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SÉRGIO ADIB HAGE contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que homologou a desistência do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, declarando extinta a execução fiscal, com fulcro no artigo 775 e 485, VIII, ambos do CPC, e ainda, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (mil reais), com base nos artigos nos 776 e 85, § 8o, ambos do CPC.
Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Municipal ajuizou Execução Fiscal, em 12.08.2003, objetivando o recebimento de crédito tributário, no valor de R$ 604.957,00 (seiscentos e quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais), inscritos nas CDA’s nos 17972/2002, 17973 e 17974/2003.
O Executado apresentou incidente de exceção de pré-executividade, defendendo a prescrição dos créditos tributários.
O Exequente, após ser intimado, concordou com a prescrição, informou o cancelamento das CDA’s e requereu a extinção do feito.
Em 18.07.2019, em Regime de Exceção o Magistrado singular homologou a desistência e declarou extinta a execução fiscal, condenando o Município ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais).
Com efeito, tão logo apresentada a Exceção de Pré-Executividade, a Fazenda Pública reconheceu o alegado e pugnou pela extinção da Ação executória, não oferecendo resistência à pretensão do Executado.
No entanto, importante frisar que somente após a oposição da Exceção de Pré- Executividade o ente público informou o cancelamento dos débitos e requereu a desistência da Execução.
Em casos análogos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que é devida a condenação da Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que deu causa a ação. In verbis:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...]
2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade.
3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo.
4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido.
(STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).
No mesmo sentido o posicionamento desta e. Egrégia Corte:
APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3o E 4o, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se . [...]”. (TJMT - Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SUSTENTANDO A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR A CIÊNCIA DOS EXECUTADOS – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS DEVIDOS – REDUÇÃO DOS VALORES – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS ART. 85 E 90, §4o DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA, somente após apresentação de Exceção de Pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários sucumbenciais.
(...) (N.U 0004756-08.1996.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)
O Apelante, por sua vez, busca a majoração dos honorários advocatícios e que sejam arbitrados nos termos do artigo 85, §3, II do Código de Processo Civil.
Com efeito, o Código de Processo Civil dispõe, como regra, que a fixação da verba honorária se dará com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido (artigo 85, §§ 2o e 3o), prevendo a possibilidade de arbitramento por equidade quando a causa for de valor inestimável, muito baixo ou quando for irrisório o proveito econômico (artigo 85, § 8o).
Assim, o art. 85, §2o, do CPC/2015 estabelece uma ordem para fixação da verba honorária segundo os seguintes critérios: "valor da condenação", "valor do proveito econômico" e "valor da causa", conforme o caso.
Quanto a fixação de honorários por equidade, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade de arbitramento da verba honorária, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, por apreciação equitativa, nas hipóteses em que a aplicação dos percentuais definidos no diploma processual, sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido, ocasionar situação desproporcional ou não razoável, abrangendo, além das situações em que a verba honorária se revelar ínfima, também aquelas em que se afigurar excessiva, à luz dos critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.
1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3o, do CPC/1973.
2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6o, os limites e critérios do § 3o serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".
3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.
4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8o do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).
5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015).
7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.
10. Recurso Especial não provido.
(REsp 1.789.913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019).
Na mesma linha de raciocínio firmou-se a jurisprudência desta e. Corte:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO ARBITRAMENTO – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – §8o DO ARTIGO 85 DO CPC – PROVIMENTO. A extinção dos Embargos à Execução Fiscal, sem apreciação do mérito, implica a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da sucumbência. É possível a fixação dos honorários advocatícios, por equidade, na forma do artigo 85, §8°, do CPC, não apenas quando o valor da causa for inestimável ou irrisório, mas, também, quando for muito elevado, a fim de que se evite gravame excessivo à parte sucumbente, e, ao mesmo tempo, seja suficiente para remunerar o trabalho prestado pelo advogado vencedor, considerando os critérios delineados no art. 85, §2o, do CPC.
(N.U 0000810-06.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)
No caso dos autos, o Magistrado fixou os honorários em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, o que a meu ver se mostra desproporcional e irrisório.
Assim, atento aos princípios da causalidade, proporcionalidade, da razoabilidade, da vedação ao enriquecimento sem causa e levando-se em consideração o valor atualizado da causa, entendo que a verba honorária deve ser majorada.
Dessa forma, considerando o zelo e trabalho advogado, bem como a pouca complexidade da matéria e diante do tempo de duração da demanda, fixo os honorários de sucumbência em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), coerente com os critérios de equidade e de proporcionalidade.
Feitas essas considerações, com fulcro no artigo 932 do CPC, DOU PROVIMENTO PARCIAL, para fixar os honorários advocatícios de sucumbência do Município de Cuiabá em R$15.000,00 (quinze mil reais).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora